Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-92.2019.8.11.0035
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000786-92.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NATALINO MARIANO MARTINS - CPF: 325.668.401-72 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYANNE SILVA DE SOUZA - CPF: 092.148.659-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE MAUS TRATOS (LEI No 9.605/98, ART. 32). INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ERRONIA NA ANÁLISE DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA PERFEITAMENTE CONFIGURADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ARTICULADO, COESO E SEGURO A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REGRAS DA EXPERIÊNCIA LÓGICA – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ATRAEM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, COM REFLEXOS NA PENA DEFINITIVA (PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA)

1.

Conjunto probatório que, conquanto fundado em declarações da vítima e de testemunha inquirida como informante, associado ao corpo de delito e corroborado em laudo por médico veterinário, constitui um todo íntegro, articulado, harmonioso, coeso e seguro que autoriza a manutenção do édito condenatório.

2.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 44, II, do Código Penal, a pena-base deve-se ater ao mínimo legal, implicando por efeito consequente, a redução do valor da pena de prestação pecuniária.

3.

Decisão monocrática mantida, consertando-se erro material.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que proveu parcialmente a apelação criminal que interpusera.

Busca o Agravante édito de absolvição, sustentando nas razões de recurso os mesmos fundamentos expendidos quando da interposição de sua apelação criminal.

Consigna que o laudo não é conclusivo e que não houve nenhuma testemunha ocular dos fatos.

VOTO

Recurso próprio e tempestivo, pelo que dele conheço.

O Sr. Natalino Mariano Martins foi condenado à pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos ao tempo da infração pelo
crime de maus tratos
, previsto no art. 32 da Lei no 9.605/98, porque no dia 14/julho/2019, em horário incerto, na Av. Benedito Soares, no 822, Centro, Alto Garças/MT, “
com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, feriu animal doméstico de propriedade da Sra Dayane Silva Souza,...”
.

Nas razões recursais aviadas na apelação criminal sustentou as seguintes questões:

(i)

que a materialidade, embora reconhecida, baseou-se em meras presunções;

(ii)

que não houve nenhuma testemunha ocular dos fatos;

(iii)

que o laudo da veterinária não é conclusivo;

(iv)

que a prova testemunhal afirmou que o apelante nunca foi visto portando arma de fogo, ou que possuía uma, ou ainda que tenha sido visto com tal objeto; e também que nunca ouviu falar que se trata de pessoa que tem o gênio de maltratar animais.

Defendeu que não havia provas capazes de sustentar a condenação, pedindo a reforma para absolvê-lo.

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da penalidade pecuniária ao patamar mínimo, em razão de todas as circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis.

Em decisão monocrática a Apelação Criminal foi parcialmente provida para reduzir a pena de prestação pecuniária para o valor de 03 (três) salários-mínimos vigentes ao tempo da infração.

Transcrevo parte da decisão monocrática:

“

[...

A primeira insurgência do apelante diz com a materialidade, corretamente superada na sentença ao assentar que, conquanto não tenha restado cabalmente comprovado que os ferimentos no animal doméstico (uma gata) foram causados por arma de fogo, foram acostadas aos autos diversos registros fotográficos (fls. 16 a 21)
que retratam ferimentos compatíveis com a entrada de projetil de arma de fogo
, o que está perfeitamente corroborado pelo Laudo Veterinário de fls. 24, onde foi declarado, ipsis litteris: “Ao exame clínico, foi constatado ferimento provavelmente por arma de fogo, ...”.

Associado à constatação suso mencionada, tem-se o declarado por Dayane Silva Souza, tutora do animal.

Segundo suas informações prestadas à autoridade policial, no dia do fato estava em uma reunião de família e de repente o suspeito Natalino Mariano Martins passou com uma espingarda muito nervoso deferindo palavrões e dizendo que tinha que matar “tudo estas desgraças”, deduzindo que por ter visto um tambor de lixo tombado em frente ao bar Cristal, ele iria atirar num cachorro que tinha virado o seu lixo.

Segue Dayane nas suas declarações dizendo que ao voltar da chácara, sua mãe e a avó relataram o ocorrido sobre terem escutado um barulho e logo em seguida a gatinha da declarante chegou toda ensanguentada como se tivesse pedindo socorro à mãe da declarante, e que em seguida, ao averiguar, constataram que foi um tiro que lesionou o animal. Aduziu Dayane que o suspeito vive atirando no quintal e que tema pela segurança de outros animais e mesmo das pessoas.

Em juízo foi inquirida a mãe de Dayane, Sra Maria Paz da Silva, como informante, a qual relatou ter escutado barulho de disparo de arma de fogo na noite do dia do fato e, logo após, chegou o animal enrolando-se em suas pernas toda ensanguentado. Em seguida, nos relata a Sra. Maria que ouviu a companheira do apelante perguntar-lhe: “Ei, você atirou na gata?”, ao que ele respondera: “Só pegou de raspão”. A informante foi segura e espontânea ao declarar essa informação à magistrada que presidiu o feito, o que merece ser considerado de modo a conferir certeza sobre seu teor.

Não obstante também ouvida como testemunha a ex-companheira

do apelante, cujo testemunho lhe socorre, permito-me indagar sobre se teria sido recomendável a inquirição de uma pessoa em tais condições (como testemunha), quando podia tê-lo sido como informante, eis que não há como perquirir sobre se há isenção de ânimo, dada a possibilidade de infringir a indenidade da prova.

Os elementos probatórios trazidos aos autos fornecem um histórico articulado acerca dos fatos ocorridos, pois há o corpo de delito, um animal felino fotografado ensanguentado, no qual se verificam lesões compatíveis com arma de fogo, há o laudo da veterinária, em cuja constatação foi destacada a probabilidade de o ferimento ter sido causado por projéteis de arma de fogo, há a versão que a tutora do animal, Dayane, e sua mãe, fornecem, tratando-se de informes que, associados, formam um todo coeso que autoriza sustentar o édito condenatório.

Conquanto não se apliquem aos juizados especiais criminais as regras da experiência comum no exame dos fatos, é certo que o juiz deve ficar adstrito às regras da experiência lógica, o que permite afirmar que, a uma, não será porque alguém não tenha o gênio de maltratar animais, que um dia não possa vir a fazê-lo; a duas, não será porque não foi apreendida a arma de fogo que isso ateste que o réu não a possua, ou que o impedirá de ter feito uso de tal objeto (pode ter sido emprestada); a três, não é pela razão de que o réu nunca fora visto portando arma de fogo que ele não possa tê-la, no caso, utilizado, e por último, não será porque o fato delituoso não tenha sido tes
t
emunhado que implicará necessariamente numa absolvição, pois há e pode haver no direito brasileiro condenações fundadas em prova indiciária, situação que refoge um tanto do caso dos autos, onde, além do exame de corpo de delito (fotografias, laudo veterinário e declarações atinentes), bem como resta extreme de dúvida a autoria imputada ao apelante.

Não se trata propriamente de atingir o convencimento motivado mediante indícios, se bem que esses podem emprestar fundamento a uma condenação, bastando lembrar da regra do art. 239 do CPP:

“Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Nesse sentido, transcrevo:

EMENTA

PENAL - FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA - RECURSOS DESPROVIDOS - UNÂNIME.

I - In casu, a materialidade e autoria apresentam-se estreme de dúvidas.

II - O indício configura-se em verdadeiro meio de prova, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Penal.

III - Diante do sistema do livre convencimento e do princípio da verdade real, o juiz está livre para decidir de acordo com a sua própria consciência, fundamentando sua decisão nos meios de provas constantes dos autos, podendo ser submetida sua decisão ao crivo do tribunal, em face do duplo grau de jurisdição.

(Acórdão 256724, 20020710160790APR, Relator(a): LECIR MANOEL DA LUZ, , Revisor(a): SÉRGIO BITTENCOURT,

1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 1/11/2006. Pág.: 114)

A respeito, cito:

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. ESCUTA TELEFÔNICA E TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM A ATUAÇÃO DO RÉU. CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA. DIÁLOGOS QUE TRADUZIRAM MERCANCIA. CONDENAÇÃO. REGULARIDADE. VOTOS MAJORITÁRIOS. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples constatação de que o réu ou a testemunha modificou sua versão em juízo não conduz automaticamente à absolvição do agente. A não ser que réu prefira espontaneamente dizer a verdade, não se pode obrigá-lo a fazer prova contra si mesmo - nemo tenetur se detegere.

2. O trabalho do julgador, em que pese não seja o de produzir prova, atribuição do membro do parquet, não se resume a simplória avaliação daquelas produzidas pela partes. A interpretação de determinada conduta delitiva exige a aplicação de regras de experiência e lógica por parte do aplicador do Direito, a fim de alcançar um convencimento motivado.

3. A alegação de que não houve reconhecimento formal do réu pela testemunha (adquirente da droga) perde importância, se o próprio embargante confirmou conhecer o citado usuário há mais de ano.

4. Não há que falar em desclassificação de tráfico para uso, se o laudo psiquiátrico confirma a higidez mental do embargante, reconhecendo sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato, e de, finalmente, determinar-se de acordo com tal entendimento. Não obstante relato de vício, o réu tinha consciência da ilicitude do fato praticado.

5. A existência de outra equipe da polícia, realizando campana em auxílio àquela que estava no encalço do réu, não desnatura o depoimento do policial que não presenciou o exato momento da entrada do embargante e das outras duas pessoas no posto de gasolina do Cruzeiro Velho/DF.

6. Recurso desprovido. Prevalência dos votos majoritários.

(Acórdão 401685, 20070110070523EIR, Relator(a): SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, , Revisor(a): SÉRGIO ROCHA,

Câmara Criminal, data de julgamento: 11/1/2010, publicado no DJE: 18/1/2010. Pág.: 56)

Portanto, plasmada perfeitamente configurada a materialidade, e superada a autoria com o exame das provas, e o que mais dos autos consta, é de rigor que se considere a versão da tutora do animalzinho, em detrimento daquela que o apelante apresenta, pois encerra vários característicos, sendo articulada, lógica, segura, coesa e harmoniosa, a autorizar a manutenção do édito condenatório.

De outro tanto, o apelo tem por objetivo, ainda, em caráter subsidiário, a redução da pena de prestação pecuniária, o que merece respaldo.

Com efeito, verifica-se que a sentença, ao aplicar a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses, afastou-se do mínimo legal, haja vista que a pena prevista para o crime do art. 32 da Lei no 9.606/98 é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção.

A orientação jurisprudencial é de que na dosimetria da pena, à míngua de circunstâncias judiciais que desabonem o autor do fato, a pena base não se afaste do mínimo.

A propósito, o seguinte julgado:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, E ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao acusado, na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal. 4. Para a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, passível de aplicação apenas aos crimes do art. 33, caput, e §1o, faz-se necessário o preenchimento de 4 (quatro) requisitos cumulativos (e não alternativos): a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividades criminosas e; d) não integração de organização criminosa, os quais não se fazem presentes no caso em análise. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(Acórdão 1848660, 07318912320238070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO,

1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ora, o art. 44, III do Código Penal preceitua que se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem seja suficiente a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, e não havendo nos autos informes acerca de tais circunstâncias judiciais, logo, a pena-base, que in casu tornou-se definitiva por inexistirem circunstâncias legais ou causas de aumento ou de diminuição, deveria ter sido fixada no mínimo legal.

Os autos passaram ao largo de considerar sobre as circunstâncias judiciais suso referidas, de modo que não há circunstâncias desfavoráveis.

Portanto, é de ser acolhido o pedido subsidiário aviado na apelação criminal para operar a redução da pena, o que faço para 03 (três) meses de detenção, implicando, por conseguinte, e com arrimo na norma do art. 44 e § 2o, do CP, a redução do valor da pena restritiva de direitos consistente na multa, para 2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos.

Isso posto, conheço da Apelação Criminal e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a pena de prestação pecuniária para o valor de 03 (três) salários-mínimos vigentes ao tempo da infração (14-julho-2019, cujo valor era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

...]

No presente
Agravo Interno
não se identifica nenhum fato ou elemento probatório que conduza ao acolhimento do pleito de absolvição, de modo que vai mantido integralmente o teor da decisão monocrática.

Consigno, entretanto, que houve erro material ao ter constado na decisão monocrática a importância de 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos, de sorte que urge consertá-lo para fazer constar que o correto é a substituição da pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, por uma pena restritiva de direitos consistente na pena de multa no importe de 03 (três) salários-mínimos vigentes à época do fato, que se opera em face do preceito contido no art. 44, § 2°, do Código Penal.

Posto isso, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024